Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO MOTIVADA PELA DESISTÊNCIA DEDUZIDA PELO EXEQUENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. DEFLAGRAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL E PROVOCAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 8o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA REJEITADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.